Tribunal: TJPA
Processo: 0801172-84.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801172-84.2022.8.14.0008

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: IRACEMA DA CUNHA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDIGO COM MARGEM CONSIGNAVÉL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre a validade de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado, no qual a parte autora alega ausência de contratação válida e busca a devolução dos valores descontados e falha no dever de informação.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a regularidade de contratação de cartão de crédito consignado, e cumprimento do dever de informação.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se que a instituição financeira apresentou prova documental apta a comprovar a existência da relação jurídica, cumprindo o dever de informação, utilização do cartão de crédito contratado e depósito em conta corrente da demandante.

IV.
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
BANCO BMG S/A
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0801172-84.2022.814.0008), que lhe move
IRACEMA DA CUNHA GOMES
.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...
DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

I)
DETERMINAR
alteração do contrato de cartão de crédito RMC, adequando-o ao empréstimo consignado em folha de pagamento, aplicando-se a taxa média de juros do empréstimo praticado pelo BACEN à época da contratação do crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor da autora, com fundamento no art. 500 e no art. 537 do CPC/15.

II)
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de devolução em dobro, dos valores cobrados indevidamente do dia que deveria ter encerrado o pagamento do empréstimo consignado até o tempo em que tiver sido realizado o último desconto, sendo os valores corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do desconto indevido de cada parcela, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e súmula 54 do STJ.

III)
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de danos morais e
CONDENAR
o requerido a pagar à parte autora o valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

corrigíveis monetariamente pelo INPC, a contar da publicação desta sentença (súmula 362, do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e súmula 54 do STJ.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.
”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo a regularidade da contratação a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões defendem a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Desnecessária a remessa à Douta Procuradoria do Ministério Público tendo em vista não estarem envolvidos interesses que justifiquem sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 30 de maio de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão. Explico.

A prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID 19581518), assinada pela devedora além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação
. Estando todas as cláusulas do serviço contratado expressas de forma clara, inexistindo dúvidas acerca das informações prestadas pela Instituição Financeira, além de TED (ID n°19851536, 19851537, 19851538 e 19851539), e faturas do cartão de crédito comprovando o uso do serviço mediante saque (ID nº 19851520, 19851521, 19851522, 19851523, 19851524, 19851525, 19851526).

Por tal motivo, não há como entender pela falta de informação ou de ausência de explicação do serviço ofertado, principalmente considerando a assinatura contrato, no qual consta claramente se tratar de Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento.

Ao meu sentir, todas as nuances que envolvem a questão demonstram a regularidade da contratação. Há prova da disponibilização do crédito em conta bancária da demandante, o que afasta a incidência da fraude.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a parte autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/06/2025